Tribunal: TJES
Processo: 5007560-98.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007560-98.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SEBASTIAO VIANA DA ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5007560-98.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: SEBASTIÃO VIANA DA ROCHA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBSON BRITO ALVES DE ALMEIDA - ES28757-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO IDOSO E PORTADOR DE COMORBIDADES. ASSISTÊNCIA MÉDICA REGULAR COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESASSISTÊNCIA ESTATAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária formulado por apenado em cumprimento de pena no regime fechado. A defesa sustenta que o agravante, idoso, cadeirante, hipertenso e cardiopata grave, não estaria recebendo atendimento médico adequado no estabelecimento prisional, requerendo a concessão de prisão domiciliar, bem como a realização imediata de consultas médicas e adoção de providências para apuração de suposta negligência estatal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos excepcionais para concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado submetido ao regime fechado; e (ii) houve comprovação de incapacidade da unidade prisional em fornecer tratamento médico adequado ao agravante.

III. Razões de decidir

A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado possui caráter excepcional e exige a demonstração cumulativa da extrema debilidade do condenado por motivo de doença grave e da impossibilidade de prestação do tratamento médico adequado no ambiente prisional, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Embora o agravante apresente quadro clínico delicado, os elementos constantes dos autos e os registros extraídos do INFOPEN demonstram que o apenado vem recebendo acompanhamento médico contínuo, inclusive mediante escolta para atendimento externo na Unidade de Saúde do Sistema Penal de Viana/ES, além de sucessivos atendimentos realizados na própria unidade prisional.

Os registros de atendimento médico realizados após o reagendamento da consulta cardiológica evidenciam a regular prestação de assistência à saúde, afastando a alegação de desassistência estatal e demonstrando a aptidão do sistema prisional para assegurar o tratamento necessário ao agravante.

Não há fundamento para determinação judicial de antecipação de consultas médicas ou imposição de prioridade no sistema público de saúde, sob pena de indevida interferência na ordem regular de atendimento do SUS e violação ao princípio da isonomia.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado exige comprovação simultânea da gravidade extrema do quadro clínico e da impossibilidade de prestação de tratamento adequado no estabelecimento prisional. 2. A regular realização de atendimentos médicos internos e externos afasta a alegação de desassistência estatal e impede a concessão da prisão domiciliar humanitária.”

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 636.408/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 21.06.2021; TJDFT, Acórdão nº 1756613, Processo nº 0727686-03.2023.8.07.0016, Rel. Des. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 11.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5007560-98.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: SEBASTIÃO VIANA DA ROCHA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBSON BRITO ALVES DE ALMEIDA - ES28757-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
SEBASTIÃO VIANA DA ROCHA
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES (ID 19368099, p. 01-04), nos autos da Execução Penal tombada sob nº 2000020-65.2024.8.08.0050, por meio da qual fora indeferido o pedido de prisão domiciliar, por não estarem presentes os requisitos legais.

Nas razões recursais (ID 19368099, p. 05-11) a d. Defesa pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo e consequentemente de prisão domiciliar humanitária, sustentando que o agravante idoso (71 anos), é cadeirante, hipertenso e cardiopata grave. Afirma que o presídio é incapaz de fornecer o tratamento necessário, destacando que um relatório da própria unidade confirmou o cancelamento de quatro consultas cardiológicas por "questões de segurança". Por fim, requer a realização imediata das consultas (sob pena de multa), a apresentação dos agendamentos no SUS e a notificação do Ministério Público para apurar possível negligência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia deste agravo reside na possibilidade de concessão de prisão domiciliar humanitária ao apenado, que cumpre pena em regime fechado , em virtude de seu grave estado de saúde e da alegada incapacidade da unidade prisional em garantir a assistência médica necessária.

Inicialmente, impende destacar que o art. 117, da Lei de Execução Penal, disciplina o recolhimento em residência particular especificamente para os apenados em regime

aberto. A extensão desse benefício aos reeducandos em regime fechado, como é o caso do agravante, é medida excepcionalíssima, admitida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores apenas quando comprovada a cumulação de dois requisitos: a extrema debilidade do agente por motivo de doença grave; e a impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional.

In casu
, embora o estado de saúde do agravante seja delicado e exija cuidados contínuos, o deferimento da prisão domiciliar requer
prova cabal da ineficiência estatal na prestação do serviço
. A decisão de origem destaca que o apenado passa por consultas regulares com a equipe multidisciplinar do presídio e que a avaliação cardiológica, antes suspensa por questões de segurança, foi prontamente reagendada para 17/12/2025 (19368099, p. 03).

Em consulta ao INFOPEN (aba “Prontuário de Atendimento do Preso”), verifica-se que a consulta médica reagendada para o dia 17/12/2025 foi
efetivamente realizada
, mediante escolta até a Unidade de Saúde do Sistema Penal (USSP) de Viana/ES. Consta, ainda, que o agravante, posteriormente, se submeteu a outros
08 (oito) atendimentos médicos
, abrangendo tanto os cuidados prestados internamente quanto aqueles realizados por meio de escolta para unidades externas de saúde. Vejamos:

“
19/12/2025: saúde conforme registrado no livro de parte diária - escolta realizada USSP/Viana/ES, saida 09:22:00 retorno 11:42:00;

21/01/2026: saúde conforme registrado no livro de parte diária - atendimentos com profissionais da unidade;

29/01/2026: saúde com profissionais da unidade conforme registrado no livro de parte diária - realizado;

04/02/2026: atendimento saúde - horario de entrada e saída: 08hs00min e 12hs00min;

12/02/2026: atendimento saúde - horario de entrada e saída: 08hs00min e 12hs00min;

26/02/2026: saúde conforme registrado no livro de parte diária - atendido na própria unidade prisional;

10/03/2026: atendimento saúde - horário: 08hs00min a 10hs30min;

24/03/2026: atendimento saúde conforme livro de parte diária - horario de entrada e saída: 08hs00min e 12hs00min.”

Nesse sentido, a jurisprudência destaca que a concessão do benefício pressupõe a prova inequívoca da desassistência estatal.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS PREVISTAS NO ART. 117 DA LEI N. 7.210/1984 E NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da prisão domiciliar humanitária disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais, concedida aos apenados acometidos de moléstias graves, exige-se a comprovação da debilidade do condenado e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional, o que não é o caso dos autos. [...] 3. Com efeito, as instâncias ordinárias destacaram que [...] o sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários (da mesma forma que receberia se estivesse no meio livre ou até mesmo com maior eficiência). [...] (AgRg no HC n. 636.408/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 21/6/2021).

Portanto, a análise dos documentos dos autos, bem como das informações dispostas no INFOPEN, demonstram que a Unidade Prisional possui plena capacidade para tratar o agravante. Os registros atestam a continuidade do atendimento especializado e a regular integração do apenado à rede pública, em observância ao Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário.

Quanto à realização imediata das consultas sob pena de multa, a apresentação dos agendamentos no SUS e a notificação do Ministério Público para apurar possível negligência, não merecem prosperar, uma vez que, como demonstrado, o apenado vem recebendo a devida assistência médica, e a determinação judicial para antecipar seus atendimentos configuraria indevida interferência na fila do SUS. Nesse sentido, a jurisprudência orienta:

“
De fato, a intervenção do Poder Judiciário na ordem de atendimento, baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, consiste em violação ao princípio da isonomia e da prestação igualitária e universal da assistência médica, notadamente porque afeta, reflexamente, aqueles mais bem posicionados na fila de espera e que padecem de sofrimentos semelhantes ou piores” (Acórdão 1756613, 07276860320238070016, Relatora: Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 20/9/2023).

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)